Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO.
I - Não obstante a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, em 2018, pela dívida declarada indevida nos autos, havia outras anotações desabonadoras em seu nome, derivadas de outros credores, em 2015.
II - Assim, não tendo sido demonstrado que, de forma exclusiva, foi a anotação requerida pela ré que ocasionou os supostos transtornos ao autor, relativamente ao registro de sua empresa MEI, não se cogita, na hipótese, de condenação ao pagamento de indenização pelos alegados danos morais.
III - O Código de Processo Civil estabelece que, em regra, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, caput e I a IV, do CPC).
IV - O §8o do art. 85 do CPC, por sua vez, prevê a apreciação equitativa, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por equidade, observando o disposto nos incisos do § 2o.
V – Constatando-se que os honorários advocatícios arbitrados na sentença não atendem os parâmetros do CPC, majora-se a verba honorária para remunerar condignamente o trabalho do advogado.
VI – Deu-se parcial provimento ao recurso.